Tribunal: TJDFT
Processo: 0005409-84.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAME DE INVESTIGAÇÃO E COMPARAÇÃO MOLECULAR. DNA. RESSARCIMENTO DETERMINADO EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende afastar a condenação dos réus ao pagamento do valor referente aos custos do exame de investigação e comparação molecular (DNA) realizado pelas partes.
2. Ressalte-se que o art. 1593 do Código Civil prevê o princípio da afetividade, ao estabelecer que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.
3. Constata-se que o valor referente ao pagamento para viabilizar a realização do aludido exame deve ser custeado pelas demandantes, de acordo com a decisão proferida pelo Juízo singular.
4. Apelação conhecida e provida.